Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-10.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002327-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), KALED ZIAD OMAIS - CPF: 804.815.231-20 (AGRAVANTE), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (AGRAVADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), JULIANA VILELA OMAIS - CPF: 770.872.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CIÊNCIA DA DEMANDA PELO EXECUTADO. DISCUSSÃO SOBRE QUITAÇÃO PARCIAL, DEPÓSITOS E SUPOSTA DAÇÃO EM PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, a qual alegava nulidade da citação por hora certa e excesso de execução decorrente de depósitos supostamente realizados para pagamento da dívida e da transferência de imóveis que, segundo afirma, deveriam ser abatidos do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por hora certa realizada nos autos da execução; e (
ii
) estabelecer se a exceção de
pré
-executividade é meio processual adequado para reconhecimento de quitação ou
abatimento do débito executado com base em depósitos e suposta dação em pagamento de imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por hora certa observa os requisitos dos
arts
. 252 a 254 do CPC quando o oficial de justiça, após diligências frustradas, certifica suspeita de ocultação e realiza o ato citatório perante terceiro no local, sendo a certidão dotada de fé pública e apta a comprovar a regularidade da diligência.

A certidão do oficial de justiça descreve as tentativas de localização do executado, a comunicação prévia da realização da diligência e a efetivação da citação perante funcionário do condomínio, circunstâncias que indicam a regularidade do ato e a ciência do executado acerca da demanda.

A exceção de
pré
-executividade é admitida para discussão de matérias de ordem pública ou de fatos comprováveis de plano, desde que prescindam de dilação probatória.

A alegação de quitação ou abatimento da dívida com base em depósitos bancários e na transferência de imóveis é controvertida, pois a exequente afirma que os depósitos se referem a outras relações comerciais mantidas entre as partes e nega a ocorrência de dação em pagamento.

A verificação da imputação dos pagamentos e da eventual quitação do débito exige análise de documentos negociais, notas fiscais e demais elementos contábeis, bem como apuração da intenção das partes quanto à transferência dos imóveis, providências que demandam instrução probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

A controvérsia sobre pagamentos, compensação ou imputação de valores deve ser deduzida em embargos à execução, via processual adequada para produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A citação por hora certa é válida quando observados os requisitos legais e certificadas pelo oficial de justiça as circunstâncias que indicam suspeita de ocultação, prevalecendo a fé pública do ato.

A exceção de
pré
-executividade somente admite matérias comprováveis de plano, sendo inadequada para discutir quitação, imputação de pagamentos ou dação em pagamento que dependam de dilação probatória.

A controvérsia sobre abatimento de valores na execução deve ser arguida em embargos à execução quando exige análise probatória ampla.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 252, 253, 254, 248, §4º, e 81; CC,
arts
. 352 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:
AREsp
n. 3.028.495/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.

STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022.

TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10309857820258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA
RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025.

TJSP - Agravo de Instrumento: 23715273120258260000 São Paulo, Relator.: Daniel
Blikstein
, Data de Julgamento: 07/02/2026, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026.

TJPR 00173949620238160000 Londrina, Relator.: substituto marco
antonio

massaneiro
, Data de Julgamento: 26/06/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
1011185-14.2020.8.11.0041, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

A agravante a
lega que
tramita na origem execução de título extrajudicial proposta pela agravada, na qual foi indicado débito atualizado no valor aproximado de R$ 510.536,16.

Sustenta que
a decisão agravada afastou a alegação de nulidade da citação, entendeu que a discussão sobre quitação ou abatimento do débito exigiria dilação probatória, e, por conseguinte, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução.

Destaca que
o juízo de origem não enfrentou adequadamente os depósitos realizados para pagamento da dívida, deixando de determinar o abatimento imediato desses valores.

Ressalta
que o próprio juízo reconheceu a existência de questão relevante relativa à entrega de dois imóveis dados em garantia, os quais teriam sido alienados a terceiros pela exequente, tendo sido determinada a apresentação de esclarecimentos sobre os valores obtidos com a venda e a destinação desses recursos, diante da possibilidade de abatimento no saldo executado. Assim, argumenta que o prosseguimento da execução, sem a correta apuração do valor efetivamente devido, pode gerar excesso de execução e constrições patrimoniais indevidas.

Argui
que a exceção de
pré
-executividade é instrumento admitido pela jurisprudência e pela doutrina para discutir matérias de ordem pública ou demonstráveis por prova pré-constituída, inclusive quanto ao excesso de execução, citando
precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a análise da matéria quando demonstrada documentalmente.

Aduz
ainda que a execução deve buscar apenas o valor efetivamente devido, sendo vedada a cobrança superior ao crédito real, sob pena de enriquecimento sem causa.

Suscita
também omissão relevante na decisão agravada, pois o juízo não teria enfrentado os documentos apresentados que comprovariam depósitos realizados em favor do crédito executado.

Diz que
mesmo diante da documentação apresentada, a decisão rejeitou integralmente a exceção sem determinar o recálculo do débito, embora a parte exequente não tenha apresentado prova documental apta a infirmar tais pagamentos.
E desse modo,
reitera
que ao menos deveria ter sido reconhecida procedência parcial da exceção de
pré
-executividade para abatimento imediato dos valores comprovadamente pagos.

Defende
a nulidade da citação realizada por hora certa, afirmando que o ato citatório ocorreu em endereço no qual ele não residia, tratando-se de imóvel pertencente à sua ex-esposa, de quem já se encontrava divorciado há longo tempo.

Menciona
que, nessas circunstâncias, não haveria possibilidade lógica de ocultação, requisito indispensável para a citação por hora certa prevista nos
arts
. 252 a 254 do Código de Processo Civil.

Destaca
que a utilização dessa modalidade de citação, sem a presença dos pressupostos legais, configura simulação de ato citatório válido, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Aponta
que, nessas circunstâncias, não haveria possibilidade lógica de ocultação, requisito indispensável para a citação por hora certa prevista nos
arts
. 252 a 254 do Código de Processo Civil.

Assevera
que a nulidade da citação implicaria anulação dos atos subsequentes e reabertura integral do prazo para apresentação de defesa, com realização de nova citação no endereço correto do agravante.

Pede a
reforma
d
a decisão agravada
para
reconhecer que a exceção de
pré
-executividade deveria ter sido ao menos parcialmente acolhida, com abatimento imediato dos depósitos comprovados e recálculo do débito executado
.

S
ubsidiariamente,
pleiteia o
reconhecimento da nulidade da citação por hora certa, com anulação dos atos subsequentes e reabertura do prazo de defesa
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id.
342368883
.

Na contraminuta, a parte agravada
refuta
a nulidade da citação, apontando que o próprio executado contatou o Oficial de Justiça antes da diligência e que a citação ocorreu na portaria do condomínio (art. 248, §4º, CPC). Quanto ao mérito, nega a quitação, afirmando que os depósitos se referem a outras transações comerciais e que a transferência de imóveis não foi aceita como dação em pagamento, requerendo a manutenção da decisão e condenação por litigância de má-fé
(Id.
347741369
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Agravante sustenta nulidade da citação, argumentando que o ato foi realizado em endereço onde reside sua ex-esposa, de quem está divorciado, configurando, segundo alega, simulação de citação válida.

O Mandado de Citação foi expedido
, em
03/06/2020,

para o endereço
RUA CLARINDO EPIFÂNIO DA SILVA, Nº 1015, CASA 09, QUADRA 5, POSTE 07, BAIRRO DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-004
.

(Id. 33022349)

E
m cumprimento ao Mandado, o
Oficial de Justiça certificou que tentou
nos dias 21, 22 e 23/09/2020, porém não foi possível citar os executados no
endereço fornecido (Id. 39706417).

Então
, o exequente, em 16/10/2020
,
forneceu
endereço do estabelecimento comercial
dos requeridos
e requereu
citação por hora certa
(Id.
41385496
).

Foi expedido Mandado de Citação e Intimação
, em 24/11/2020, para o endereço
Posto Via Brasil, na Rua Comandante Costa, n° 1306, Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP 78.020-010.
(Id.
44224495
).

Em cumprimento ao
referido
Mandado, o Oficial de Justiça certificou que
não foi possível citar os executados porque foi informado

que “
os requeridos não são mais donos deste estabelecimento a 1 ano e que
os mesmos
não vão mais lá e que o nome do posto não é mais VIA BRASIL e sim HD
AUTO POSTO
de proprietários WUDSON E DAIANE
.” (Id.
46496114
).

Ante a certidão negativa,
o exequente pleiteou nova tentativa de citação no primeiro endereço fornecido
(Id.
47031398
).

Diante disso,
foi expedido Mandado de Citação e Intimação por Hora Certa
em 07/02/2021 (Id.
49081209
),
em que o Oficial de Justiça certificou
:

“
Certifico que em 10/02/2021 as 17:20hs, diligenciei na Rua Clarindo
Epifanio
da Silva, 1015, bairro
Despraiado
, Cuiabá e após a senhora HANDERLY NOBRE (porteira do condomínio Vila Di Capri) informar que os requeridos KALED ZIAD OMAIS e JULIANA VILELA OMAIS, não se encontravam no condomínio, intimei a mesma de que retornaria no dia seguinte para proceder a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
dos mesmos
por HORA CERTA. Certifico que posteriormente, as 17:20hs o requerido KALED ZIAD OMAIS, entrou em contato com este Oficial, sendo informado também de que o ato seria cumprido no dia seguinte as 09:00hs. Certifico que retornei no endereço acima as 09:00hs e como os requeridos não se encontravam no local, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos mesmos (KALED ZIAD OMAIS e JULIANA VILELA OMAIS) na pessoa do senhor Benedito Alessandro - CPF 009.834.571-07, zelador do Condomínio Vila Di Capri, que após a leitura do Mandado, ficou ciente dos termos, prazos e advertências ali constantes e recebeu a
contra fé
que lhe ofereci. Certifico que a senhora Bruna
BRUNA
, porteira do Condomínio, estava
presente
mas não quis servir de testemunha para o ato.
” (Id.
49081230
)

A citação por hora certa é modalidade ficta admitida quando, havendo suspeita de ocultação, o oficial de justiça procura o réu por duas vezes em seu domicílio ou residência sem o encontrar (
arts
. 252 a 254 do CPC). No caso dos autos, a certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, é
categórica
ao narrar as circunstâncias da diligência.

A propós
ito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos para a citação por hora certa, notadamente a suspeita de ocultação, demanda reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. A pretensão de cobrança de dívida fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002. Precedentes.

3. O vencimento antecipado da dívida não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, que permanece sendo a data de vencimento da última parcela ajustada no contrato. Precedentes.

4. A incidência da Súmula 7/STJ para um dos fundamentos do recurso e a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte para os

demais (Súmula 83/STJ) impedem o conhecimento do recurso especial pela alínea

"c" do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,

não provido
”.
(
AREsp
n. 3.028.495/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado

em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025)

Conforme
se observa
da certidão o próprio executado, Kaled Ziad
Omais
, entrou em contato telefônico com o Oficial de Justiça na véspera da diligência final, sendo informado da
data e horário em que o ato seria consumado. Tal fato, não desconstituído por prova robusta em contrário, demonstra ciência inequívoca da existência da demanda e do ato citatório.

Ademais, há indícios de que o executado tinha
conhecimento da demanda porque
manteve contato
com o advogado
da parte exequente no período de 2019 e 2022

Id.
212956529
, inclusive menciona até mesmo a possibilidade
de acordo extrajudicial.

Sobre a matéria
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Rejeitada exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante. I – Inconformismo do
agravante .
Alegação de nulidade da citação por hora certa. II – Improcedência da insurgência. III – Requisitos legais da citação por hora certa que foram observados. Certidões do oficial de justiça que evidenciaram a suspeita de ocultação do
agravante .
Válida a citação por hora certa realizada na empresa da qual o agravante é sócio. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Hipótese que é mesmo de rejeição da exceção de
pré
-
executividade .
IV - Decisão mantida. Recurso desprovido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição contra decisão que negou a liminar recursal pleiteada pelo
agravante .
I –
apreciação
definitiva do agravo de instrumento que torna prejudicado o julgamento dos embargos de declaração II – Embargos de declaração não conhecidos”. (TJSP - Agravo de Instrumento: 23715273120258260000 São Paulo, Relator.: Daniel
Blikstein
, Data de Julgamento: 07/02/2026, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 252 DO CPC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – NULIDADE NÃO VERIFICADA
– CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADA DE FÉ PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVA INQUESTIONÁVEL E INEQUÍVOCA PARA REFUTAR A VERACIDADE DOS FATOS REGISTRADOS - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUE LEGITIMAM A CITAÇÃO POR HORA CERTA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL DA AGRAVADA ANTE O RECONHECIMENTO DA CITAÇÃO POR HORA CERTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJPR 00173949620238160000 Londrina, Relator.: substituto marco
antonio

massaneiro
, Data de Julgamento: 26/06/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2023)

A agravante ainda
p
ede a
reforma
d
a decisão agravada
para
reconhecer que a exceção de
pré
-executividade deveria ter sido ao menos parcialmente acolhida, com abatimento imediato dos depósitos comprovados e recálculo do débito executado
.

A Exceção de
Pré
-Executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida para discussão de matérias de ordem pública e de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do exequente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO .
INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Precedentes .
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a
imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3 .
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)

No caso, a liquidez e certeza dos comprovantes de depósito apresentados pelo Agravante são frontalmente contestadas pela Agravada. A Exequente afirma que as partes mantinham outras relações comerciais (compra e venda de combustíveis/derivados) e que os depósitos se referem a transações distintas daquela confessada no título executivo.

Para acolher a tese do Agravante, seria necessário realizar uma perícia contábil ou, no mínimo, um cotejo analítico entre todas as notas fiscais, pedidos de compra e os depósitos efetuados, para verificar a qual dívida cada pagamento deve ser imputado (imputação do pagamento,
arts
. 352 e seguintes do Código Civil).

Da mesma forma, a questão envolvendo a entrega de imóveis (suposta dação em pagamento) é controvertida. A
exequente nega que a transferência tenha operado quitação deste débito específico. A verificação da real intenção das partes e da natureza jurídica dessas transferências imobiliárias exige instrução probatória ampla, incompatível com o rito sumário e documental da exceção de
pré
-executividade.

Se a prova não é pré-constituída
,
ou seja, se o documento apresentado (comprovante de depósito) não é suficiente por si só para demonstrar a quitação da dívida exequenda, dependendo de explicação contextual ou pericial diante da impugnação do credor, a via correta para a defesa seriam os Embargos à Execução, meio processual que permite ampla produção de provas.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .

CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA
. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E MULTA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA .
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fundada em contrato particular de compra e venda de fertilizantes com cláusula de confissão de dívida. O agravante alega ausência de comprovação da entrega das mercadorias e nulidade pela cumulação de cláusula penal de 30% com multa contratual de 10%. II. Questão em discussão
2 .
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se há supressão de instância; (
ii
) saber se a exceção de
pré
-executividade é via adequada para discutir a ausência de comprovação da entrega das mercadorias; e (
iii
) saber se a alegação de nulidade de cláusulas contratuais pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade. III. Razões de decidir 3. As preliminares de inadmissibilidade recursal
foram
afastadas .
O agravante impugnou o fundamento central da decisão, qual seja, a necessidade de dilação probatória, atendendo ao requisito de dialeticidade. Não há supressão de instância, pois a decisão rejeitou genericamente a exceção, apreciando implicitamente todas as matérias deduzidas.
4. A exceção de
pré
-executividade exige dois requisitos: matéria cognoscível de ofício e ausência de necessidade de dilação
probatória .
Não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução para rediscussão de matéria fática
. 5. O contrato particular de compra e venda com confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial com liquidez, certeza e exigibilidade, prescindindo da demonstração da causa debendi.
6 .
O agravante não impugna a autenticidade do contrato, mas pretende discutir a causa da dívida alegando não recebimento das mercadorias. Admitir tal discussão em exceção de
pré
-executividade esvaziaria a força executiva do título. A via adequada para essa discussão são os embargos à execução.
7 .
A revisão de cláusulas contratuais por suposta cumulação indevida de penalidades demanda cognição exauriente incompatível com a natureza sumária da exceção de
pré
-executividade, constituindo matéria própria dos embargos à execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e
desprovido .
Tese de julgamento: "1. O contrato particular de compra e venda com confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial independentemente da demonstração da causa debendi. 2. A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para discussão da ausência de comprovação da entrega de mercadorias ou revisão de cláusulas contratuais,
matérias
que demandam dilação probatória própria dos embargos à
execução .
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 784, III, e 803, parágrafo único; Decreto-Lei 22.626/33, art. 9º; CC,
art
.
413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP,
Rel
.
Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j.
22.04 .2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.763.837/PR, Rel.
Min .

Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021; TJMT, AI 10152520920248110000,
Rel
.
Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09 .2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10309857820258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao rejeitar o incidente, determinando o prosseguimento da execução. Não se trata de negar o direito ao abatimento, caso existente, mas de reconhecer que a via processual escolhida pelo devedor é inadequada para o nível de complexidade fática apresentada.

Quanto ao pedido
na contraminuta de condenação da agravante
,

em litigância de má-fé
, embor
a

os argumentos tenham sido rejeitados, a utilização dos meios recursais previstos em lei, por si só, não configura
a alegada
má-fé, exceto quando evidente o intuito protelatório ou a alteração da verdade dos fatos.

No caso, embora a tese de nulidade de citação seja frágil diante da certidão do oficial, não vislumbro, neste momento processual, dolo específico suficiente para a aplicação da penalidade do art. 81 do CPC, mantendo-se a presunção de boa-fé na defesa de direitos, ainda que por via equivocada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026